Tribunal: TJMT
Processo: 1011167-11.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011167-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA DA SILVA - CPF: 741.114.181-04 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1011167-11.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Karen Cristina da Silva

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de setembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Extingue-se o processo quando o autor não comparecer a qualquer das audiências do processo e tampouco justifica a sua ausência no referido ato, sendo plausível a sua condenação ao pagamento ao pagamento das custas processuais, a teor do disposto no § 2o do art. 51, da Lei no 9.099/95.

2. Consta no Termo de Audiência de Conciliação realizada em 17/05/2023 às 14:00 horas, onde constou a constatou-se a presença da parte reclamada e seu advogado, bem como o preposto da parte reclamante. Em razão da ausência da parte reclamante, ficou prejudicada a tentativa de conciliação.

3. No Juizado Especial a presença das partes nas audiências é obrigatória, pois o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais tem a seguinte redação: “Enunciado 20 –
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”.

4. Em caso de ausência da Reclamante, em qualquer uma das audiências, sem justificativa a Lei 9.099/95 prevê a extinção do processo com a possibilidade do pagamento de custas processuais em conformidade com o disposto no art. 51, inciso I, §2o
in verbis
:
Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo; § 2o No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

5. No presente caso, a parte Reclamante, apesar de ser devidamente intimada, deixou de comparecer a Audiência de Conciliação realizada em 17/05/2023, bem como não comprovou o motivo da ausência do ato, apenas juntou nos autos delas de sistema onde não consta data e nem o horário de acesso, sendo prolatada sentença de extinção
sem análise do mérito
.

6. Cabe ainda ressaltar que constou na intimação para comparecimento em Audiência de Conciliação que
“
Caso a parte não possua recursos tecnológicos para participação do ato (computador ou smartphone, software e acesso à internet), poderá comparecer pessoalmente no CEJUSC dos Juizados, nos endereços disponíveis no Portal de Audiência, portando documento pessoal, na data e horário acima, para viabilizar a participação no ato, onde haverá uma sala preparada com equipamento e todas as condições necessárias
.
”,
diligência esta não adotada pelo patrono da parte Autora, ora Recorrente.

8. Conforme consta na sentença recorrida: “
Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação. Em data posterior, a parte autora pugna pela redesignação sob o argumento de que "
não foi possível realizar a audiência, mesmo diante de várias tentativas, como pelo computador e celular, a Requerente não conseguiu lograr êxito em acessar o link para participar da sala de audiência virtual
".

Para sustentar o pedido, junta uma captura de tela que indicaria erro no aplicativo móvel. Entretanto, não há data nem hora nos
prints,
sendo, pois, genérico e insuficiente para comprovação. Avulta-se o fato de que o mesmo link foi disponibilizado nos autos, ao passo que a parte reclamada se fez presente, o que desnatura,
prima facie
, um eventual erro do meio utilizado.”

9.

A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95 e condenou a parte Promovente ao pagamento das custas processuais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023